Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-82.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007028-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), VILSON FRANCISCO SCHOFFEN - CPF: 493.212.009-59 (AGRAVADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA
AMBIENTAL

–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

–
AFASTADA –
NOTIFICAÇÃO VIA AR

–
DEVOLUÇÃO EM BRANCO

–
CITAÇÃO
POR EDITAL
–

CERCEAMENTO DE DEFESA –
CONFIGURADO
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2.
Consta na correspondência “envelope” (Id. 142316036), que o CEP do endereço do Requerente “foi corrigido por meio de rabisco e de forma manuscrita, retificando para CEP 78.556-396, presumindo-se que houve a devolução em decorrência do erro”, sem, entretanto, novas providências para remeter o documento ao endereço idôneo.
Logo em seguida, e, sem nova diligência, foi procedida a sua intimação via Diário Oficial n. 28.098, de 05.10.2021.

3.
Cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do agravado por Aviso de Recebimento (AR) no enderenço correto ou mesmo diligenciar sua localização, antes de promover a intimação por edital – considerando não ser o caso de infrator autuado em lugar incerto e não sabido (como prevê o art. 4º, IV, Decreto
Estadual n. 1.986/2013).

3
.
Recurso conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo n.º 1004034-36.2024.8.11.0015, ajuizada por Vilson Francisco
Schffen
, concedeu a liminar, determinando a suspensão processo administrativo 279709/2021, bem como toda e qualquer sanção administrativa, em especial o Auto de Infração n° 210431852 e o Termo de Embargo n° 210441261, até o julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop para julgar o feito, por se tratar de matéria efetivamente ambiental.

Alega que a intimação realizada no processo administrativo foi enviada para o endereço registrado na base de dados da SEMA, o qual, é fornecido pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental. Portanto, não há fundamentos para considerar a intimação feita pela SEMA como irregular.

Afirma que, em caso de alteração de endereço, é responsabilidade do requerente informar o órgão ambiental, justificando, assim, a validade da intimação por edital.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 207875691).

O
A
gravado
apresentou contrarrazões (Id.
211535150
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso.
Em sede preliminar, defendeu a competência da Vara Esp. da Fazenda Pública de Sinop.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo acolhimento da preliminar de incompetência. Subsidiariamente, no mérito, manifestou pelo provimento do recurso (Id. 216886168).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
207012666
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo n.º 1004034-36.2024.8.11.0015, ajuizada por Vilson Francisco Schffen, concedeu a liminar, determinando a suspensão processo administrativo 279709/2021, bem como toda e qualquer sanção administrativa, em especial o Auto de Infração n° 210431852 e o Termo de Embargo n° 210441261, até o julgamento de mérito.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento, pois ausentes as conjunturas fático-jurídicas que assistam razão ao Agravante.

Passo, primeiramente, à análise da preliminar arguida.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

No caso em apreço,o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, não competir ao Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop
processar e julgar o feito, posto que, da análise da Resolução n.º 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais
”.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de Sinop para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA - EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONSTATADA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP
. 2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado. 3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento
per
saltum
pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)”. 3. Sentença desconstituída. Recurso provido”. (TJMT. RAC 0016165-75.2015.8.11.0015. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2023) [
g.n
].

É de se registrar que, a Resolução nº 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Assim,
afasto
a preliminar de incompetência absoluta de julgamento levantada pelo Estado de Mato Grosso
.

DO MÉRITO

O cerne da discussão, aqui, reside sob a alegação de violação de direito à ampla defesa sofrido pelo Requerente, ora Agravado - da qual se insurge o A
gravante,
Estado de Mato Grosso.

Fundamenta o
Agravante
que a intimação realizada no processo administrativo foi enviada para o endereço registrado na base de dados da SEMA, o qual, é fornecido pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental. Portanto, não há fundamentos para considerar a intimação feita pela SEMA como irregular.

Afirma que, em caso de alteração de endereço, é responsabilidade do requerente informar o órgão ambiental, justificando, assim, a validade da intimação por edital.

Pois bem.

Cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal proporciona às partes a defesa dos seus interesses, e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr (1996, p. 133):

"Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

A respeito das intimações em procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT):

“Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se
a
autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR”.

Ao que consta aos autos administrativos
, verifica-se que a SEMA-MT lavrou o Auto de Infração nº 210431852 e o Termo de Embargo nº 210441261
em face do Autuado, ora Agravado, vide Processo Administrativo nº 279709/2021.

A
o tempo de sua tentativa de notificação para defesa administrativa, consta apenas AR devolvido sem
qualquer assinatura de data ou motivo de devolução,
encontrando-se
o quadrante do referido AR em branco
pelos Correios
, com carimbo de “ausente - entr
ega interna” ao lado externo do envelope
(Id.
142316036).

Em soma, consta na correspondência “envelope
” (Id. 142316036),
que o CEP do endereço do Requerente “foi corrigido por meio de rabisco e de forma manuscrita, retificando para CEP 78.556-396, presumindo-se que houve a devolução em decorrência do erro”, sem, entretanto, novas providências p
ara remeter o documento ao endereço idôneo.

Logo em seguida
,

e
,
sem nova diligência
, foi procedida a sua intimaçã
o via Diário Oficial n. 28.
098
,
de
05.10.2021
(Id.
142316036
, pág.

12
).

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui precedente jurisprudencial no sentido de que: (...)
A intimação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo,
dispõe que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido
(TRF-1, MAS 00075887420114013600, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 30/03/2016). 2.
No caso, constata-se que o exequente procedeu a notificação em endereço diverso do informado pelo devedor, circunstância que inviabiliza a realização de notificação por edital, tendo em vista a necessidade de se assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88
. 3. Aplica-se precedente jurisprudencial desta Corte: (...) Este egrégio Tribunal reconhece que: [...]
A falta de notificação do início do procedimento administrativo e do auto de infração no endereço atualizado fornecido para fins cadastrais na Secretaria da Receita Federal impediu o impetrante de regularmente efetuar a sua defesa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
(AMS 0002014-49.2006.4.01.3502, Juiz Federal Cleberson José Rocha (
Conv
), Oitava Turma, e-DJF1 27/05/2011 pág. 688).
(AC
0003852-73.2010.4.01.3603. Rel. Desembargador Federal Hercules
Fajoses
, Sétima Turma, julgado em 24/08/2021) 4. Apelação não provida (TRF-1 - AC: 10089514820214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação:
PJe
04/04/2023 PAG
PJe
04/04/2023) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE.
DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO"
E "DESCONHECIDO".
SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público) [
g.n
].

Do que se infere, f
oi remetido único
AR
,
devolvido sem cumprimento, com a informação de
“
ausente
”
,

com tentativa aparentemente realizada em CEP equivocado
,

sem indicações de que o endereço buscado foi provido pelo banco de dados do órgão ambiental, de repartição pública alternativa ou outro. Tampouco constam informações de diligência por novos endereços, ao modo que a Administração Pública procedeu à imediata intimação editalícia.

Dessa forma,
a autoridade
ainda não estava autorizada a realizar,
ao tempo
, a notificação por edital, haja vista não terem sido esgotadas todas as tentativas para notificar o
autuado
por meio postal
,
e, tendo agido dessa forma, malferiu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

No caso acima, cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do agravado por Aviso de Recebimento (AR) no enderenço correto ou mesmo diligenciar sua localização, antes de promover a intimação por edital – considerando não ser o caso de infrator autuado em lugar incerto e não sabido
(
como prevê o
art. 4º, IV,

Decreto Estadual n. 1.986/2013
).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento, para manter
incólume
a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024